Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. Com a maioridade do filho, o dever de prestar alimentos passa a ser regido pela solidariedade familiar, cabendo ao alimentado o dever de demonstrar as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. A deficiência física não subtrai a capacidade intelectual, tampouco marginaliza o ingresso no mercado de trabalho, eis que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) assegura ao portador de deficiência a sua inclusão social, sem qualquer diminuição de direitos e deveres, garantindo a plena capacidade civil. Não tendo o alimentado comprovado a sua inaptidão para o trabalho, mormente porque concluiu dois cursos superiores e administra sua vida com independência, inexiste fundamento para a prestação alimentícia, evitando-se, dessa forma, o ócio e o parasitismo. Por outro lado, não se revela razoável impor à sua genitora, mulher aposentada que arca sozinha com os gastos pessoais e de uma filha enferma, a obrigação de comprometer 20% do seu rendimento bruto com o filho, ora apelante, que conta com 38 anos de idade e decidiu sair de casa para formar uma nova família.